Tribunal: TJPA
Processo: 0010846-04.2014.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010846-04.2014.8.14.0040

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA NESSE PONTO, NO QUE TANGE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PELA MUNICIPALIDADE. MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO EM REEXAME. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de confirmar em parte a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de Sentença
,

nos autos de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PARAUAPEBAS - SINSEPPAR em face da CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS.

Em uma breve síntese dos autos, relatou o impetrante, em sua inicial, ID nº 1448000, que representa a categoria dos servidores públicos municipais do município de Parauapebas e que por diversas vezes vários servidores lotados na Câmara Municipal de Parauapebas se dirigiram ao sindicato informando que não constava nos dados do INSS informações sobre vínculos e remunerações dos segurados, tendo sido solicitado através de ofício, vários documentos necessários a comprovação do alegado, no entanto, o poder público se manteve inerte, não respondendo ao ofício e nem justificando o não atendimento ao que lhe foi solicitado.

Em razão disso, foi impetrado o presente Mandado de Segurança, pugnando pela concessão de liminar, vindo o Juízo a quo a deferir a medida liminar pleiteada, determinando que a Câmara Municipal de Parauapebas apresentasse em juízo a cópia da folha de pagamento, com desconto previdenciário dos últimos três meses, bem como cópia dos relatórios e protocolos enviados à Previdência Social através do programa GFIP, também dos últimos três meses, no prazo de cinco dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Após informações prestadas pela parte coatora, bem como manifestação do representante do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição, sobreveio a sentença ora reexaminada, que concedeu a segurança, homologando o reconhecimento da procedência do pedido formulado e julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC, conforme ID 1448080.

Devidamente intimadas as partes não apresentaram recurso voluntário, transitando em julgado o referido decisum.

Distribuído o feito à minha relatoria, determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação, ID 1691961.

Em parecer presente à ID 1736003, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da decisão em reexame.

É o relatório.

VOTO

Presentes todos os pressupostos exigidos à remessa necessária, conheço da mesma.

O cerne da questão submetida a reexame necessário por esta Corte de Justiça consiste em verificar se correta a sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, a, do CPC.

A decisão em exame foi proferida nos seguintes termos, ID 1448080:

“Decido.

O acesso à informação é um direito constitucionalmente previsto.

Nos termos do artigo 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

No caso, conforme documento de fl. 15, o impetrante tentou pela via administrativa obter cópia da folha de pagamento da Câmara a fim de verificar a regularidade dos descontos e repasses previdenciários. Porém, não obteve êxito.

Assim, houve violação de seu direito, caracterizando violação a direito líquido e certo.

Não obstante, como observado pelo Ministério Público, houve o reconhecimento superveniente do pedido, uma vez que o impetrado juntou aos autos os documentos em questão.

Ante o exposto, homologo o reconhecimento da procedência do pedido formulado neste mandamus e concedo a segurança pleiteada.

Julgo extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, a, do NCPC.

Condeno o impetrado ao pagamento das custas processuais.”

Analisando a decisão acima exposta, vejo que, quanto ao mérito do referido mandamus, não há, de fato, qualquer reparo a ser feito no
decisum
, já que, nos termos do art.
487
,
III
,
a
, do
CPC
, o reconhecimento da procedência do pedido no curso do
writ
autoriza a extinção do processo com resolução do mérito, já que, quando do ajuizamento da ação, havia resistência quanto ao direito líquido e certo do impetrante.

No entanto, constato que o
Magistrado de origem condenou o Ente Municipal ao pagamento de custas processuais, contudo, a Fazenda Pública é isenta de custas, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto no art. 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015 (Regimento de Custas do Estado do Pará), senão vejamos:

Art. 40.
São isentos do pagamento das custas processuais
:

I -a União, os Estados,
os Municípios
, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil –OAB,
nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora
. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017). (grifo nosso).

Portanto, imperiosa a reforma da sentença quanto às custas processuais impostas ao Ente Municipal.

Ante o exposto, em
REEXAME NECESSÁRIO
, sentença parcialmente alterada, apenas para afastar a condenação do Município nas custas processuais, nos termos da fundamentação lançada, mantido os demais termos do decisum analisado.

É como voto

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/08/2022